Tribunal: TJDFT
Processo: 0713781-96.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. CRIME CONEXO. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA.
I.CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto em face de sentença que pronunciou a ora recorrente submetendo-a a julgamento perante o Tribunal do Júri, como incursa nas penas do artigo 121-A, §1o, inciso I, e §2o, inciso V, c/c artigo 121, §2o, IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal e no artigo 147, §1o, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se os elementos probatórios são suficientes para a pronúncia da acusada ou se seria o caso de reconhecer o dolo unicamente de lesionar, de modo a desclassificar a conduta para crime diverso dos dolosos contra a vida, além de absolvê-la sumariamente da acusação do crime conexo.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Na decisão de pronúncia, compete ao magistrado demonstrar que se acha convencido da existência do crime e dos indícios de autoria, sem se aprofundar no exame das provas produzidas, o que se reserva à instrução criminal e posterior julgamento pelo Tribunal do Júri.
4. Provada a materialidade do fato e presentes indícios de que a recorrente foi a autora de crime doloso contra a vida, a pronúncia é a medida mais adequada ao caso, submetendo o julgamento perante o Tribunal do Júri.
5. Tendo havido pronúncia em relação ao crime doloso contra a vida, fixando a competência do Tribunal do Júri, a este também caberá se pronunciar sobre o crime conexo, quando existirem indícios mínimos de autoria e materialidade do delito.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.